Tribunal: TJBA
Processo: 8010074-93.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8010074-93.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ABENAIR MENDES DE OLIVEIRA e outros (17)

Advogado(s)
:
FABRIZIA KAMILA TOMAZ REIS, LIZLANE OLIVEIRA DA SILVA PRATES

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. PROFESSORES ESTADUAIS INATIVOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. POSSIBILIDADE. DIREITO À PARIDADE. FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I- Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Educação do Estado da Bahia, posto que cabe à referida autoridade a função de autorizar a concessão de aposentadoria e, além disso, é a autoridade máxima, representante do ente estatal ao qual estavam vinculadas as Impetrantes.

II- Sendo a atividade de magistério constituída pela regência de classe e outras atividades afins, a discutida Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe engloba a todos os professores indistintamente.

III- A paridade entre ativos e inativos decorre de princípio constitucional, devendo ser assegurados aos aposentados e pensionistas os benefícios concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.

IV- Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8010074-93.2022.8.05.0000, em que figura como impetrantes
ABENAIR MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS
e, como impetrados, o
SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES s
uscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça